Tribunal: TJDFT
Processo: 0724937-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0724937-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR LOPES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, o autor interpusera recurso de apelação e, devidamente intimado, o réu BRB Banco de Brasília S.A apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que o ilustre causídico que subscrevera as contrarrazões – Dr. Francisco Filipe Ramalho de Souza , OAB/DF 75.398 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos via substabelecimento fora firmado em 05 de janeiro de 2024 e com expressa previsão de validade até 08 de dezembro de 2024 não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejadas não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscritas por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – BRB Banco de Brasília S.A -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsideradas com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 69174929 (fls 202/205) [2] ID Num. 69174933 (fls. 217/223) [3] Procuração ID 69174912 (fls. 161/162). Substabelecimento ( fl 164) [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)